Tribunal: TRF3
Processo: 5000007-14.2016.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar n. 110/2001 foi instituída por tempo indeterminado, o que não ocorre em relação à contribuição prevista no artigo 2o do mesmo diploma legal, cuja cobrança foi programada para se estender no prazo máximo de sessenta meses.

II - A apelante só poderia se furtar ao pagamento da contribuição social prevista no artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001 caso uma lei posterior revogasse o dispositivo, ou procedesse à extinção da exação em comento, o que não ocorreu na espécie, ao menos até o presente momento. Precedentes do C. STJ.

III - Além disso, descabe ao Poder Judiciário firmar o exaurimento finalístico da contribuição social a que alude o artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001, pois tal medida representaria irrogar-se titular de função inerente ao Poder Legislativo, a quem compete o exercício desta espécie de valoração.

IV - Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

V - Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000007-14.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ECLIPSE SERVICE INFORMATICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SILVA MATOS - MG99106, RENNER SILVA FONSECA - MG97515

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO (198) No 5000007-14.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ECLIPSE SERVICE INFORMATICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO SILVA MATOS - MG9910600A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido, formulado com vistas a afastar a exigibilidade da contribuição social prevista no artigo 1o, da Lei Complementar no 110/01. Honorários advocatícios pelo autor fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do §4o, do artigo 85, do CPC/2015.

Apela a autora aduzindo a inconstitucionalidade da exação por esgotamento da finalidade que justificou a instituição da contribuição prevista no artigo 1o, da Lei Complementar 110/01.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o

Inteiro teor:
434/1197)

5000007-14.2016.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1o DA LC 110/2001. EXAURIMENTO DA FINALIDADE LEGALMENTE PREVISTA. INOCORRÊNCIA.

I - A contribuição a que se refere o artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001 foi instituída por tempo indeterminado, o que não ocorre em relação à contribuição prevista no artigo 2o do mesmo diploma legal, cuja cobrança foi programada para se estender no prazo máximo de sessenta meses.

II - A apelante só poderia se furtar ao pagamento da contribuição social prevista no artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001 caso uma lei posterior revogasse o dispositivo, ou procedesse à extinção da exação em comento, o que não ocorreu na espécie, ao menos até o presente momento. Precedentes do C. STJ.

III - Além disso, descabe ao Poder Judiciário firmar o exaurimento finalístico da contribuição social a que alude o artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001, pois tal medida representaria irrogar-se titular de função inerente ao Poder Legislativo, a quem compete o exercício desta espécie de valoração.

IV - Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

V - Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000007-14.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ECLIPSE SERVICE INFORMATICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SILVA MATOS - MG99106, RENNER SILVA FONSECA - MG97515

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO (198) No 5000007-14.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ECLIPSE SERVICE INFORMATICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO SILVA MATOS - MG9910600A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação em face de sentença que julgou improcedente o pedido, formulado com vistas a afastar a exigibilidade da contribuição social prevista no artigo 1o, da Lei Complementar no 110/01. Honorários advocatícios pelo autor fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do §4o, do artigo 85, do CPC/2015.

Apela a autora aduzindo a inconstitucionalidade da exação por esgotamento da finalidade que justificou a instituição da contribuição prevista no artigo 1o, da Lei Complementar 110/01.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO (198) No 5000007-14.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: ECLIPSE SERVICE INFORMATICA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO SILVA MATOS - MG9910600A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

V O T O

A Lei Complementar no 110, de 29 de junho de 2001 instituiu contribuições sociais devidas por empregadores em seus artigos 1o e 2o, abaixo transcritos:

Art. 1o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores em caso de despedida de empregado sem justa causa, à alíquota de dez por cento sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas.

Parágrafo único. Ficam isentos da contribuição social instituída neste artigo os empregadores domésticos.

Art. 2o Fica instituída contribuição social devida pelos empregadores, à alíquota de cinco décimos por cento sobre a remuneração devida, no mês anterior, a cada trabalhador, incluídas as parcelas de que trata o art. 15 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.

(...)

§ 2o A contribuição será devida pelo prazo de sessenta meses, a contar de sua exigibilidade.

Pela mera leitura dos dispositivos retro transcritos percebe-se que a contribuição a que se refere o artigo 1o da Lei Complementar no 110/2001 foi instituída por tempo indeterminado, o que não ocorre em relação à contribuição prevista no artigo 2o do mesmo diploma legal cuja cobrança foi programada para se estender no prazo máximo de sessenta meses.

Por outro lado, o artigo 2o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro estatui que a lei, não se destinando à vigência temporária, produzirá seus efeitos normalmente até que sobrevenha outra lei que a modifique ou revogue.

Disposição semelhante, mas específica para o Direito Tributário, pode ser encontrada no artigo 97, inciso I, do Código Tributário Nacional que assim estabelece:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;

(...)

Assim, da conjugação dos preceptivos referidos, conclui-se que a apelante só poderia se furtar ao pagamento da contribuição social prevista no artigo 1o da Lei Complementar no 110/2001 caso uma lei posterior revogasse o dispositivo ou procedesse à extinção da exação em comento, o que não ocorreu na espécie, ao menos até o presente momento.

Além disso, descabe ao Poder Judiciário firmar o exaurimento finalístico da contribuição social a que alude o artigo 1o da Lei Complementar no 110/2001, pois tal medida representaria irrogar-se titular de função inerente ao Poder Legislativo, a quem compete o exercício desta espécie de valoração.

Ainda que assim não fosse, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, na análise de casos muito próximos ao presente, teve oportunidade de sedimentar entendimento no sentido de que a contribuição social ora discutida não exauriu sua finalidade, consoante o julgado que colaciono:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO. EXAURIMENTO DA FINALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, reiterando os termos do parecer ministerial, entendeu que a pretensão da impetrante em declarar o exaurimento da finalidade para qual se instituiu a contribuição prevista no art. 1o da LC n. 110/2001 demandaria dilação probatória, inadequada à via estreita do mandado de segurança. A modificação do julgado fica inviabilizada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Obter dictum, a contribuição prevista no art. 1o da Lei Complementar n. 110/2001 ainda é exigível, porquanto apenas sua expressa revogação seria capaz de retirar-lhe do plano da existência/exigência, o que não ocorreu, apesar da tentativa por meio do Projeto de Lei Complementar n. 200/2012. REsp 1.487.505/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). Agravo regimental improvido." (negritei)

(AgRg no REsp 1467068/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)

Não bastassem as razões até aqui expendidas, tenho ser importante lembrar que ações judiciais referentes aos expurgos inflacionários ainda tramitam, em quantidades consideráveis, junto ao Poder Judiciário, afastando, de pronto, o argumento da recorrente no sentido de que a destinação da contribuição já teria sido atingida.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído à causa.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1o DA LC 110/2001. EXAURIMENTO DA FINALIDADE LEGALMENTE PREVISTA. INOCORRÊNCIA.

I - A contribuição a que se refere o artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001 foi instituída por tempo indeterminado, o que não ocorre em relação à contribuição prevista no artigo 2o do mesmo diploma legal, cuja cobrança foi programada para se estender no prazo máximo de sessenta meses.

II - A apelante só poderia se furtar ao pagamento da contribuição social prevista no artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001 caso uma lei posterior revogasse o dispositivo, ou procedesse à extinção da exação em comento, o que não ocorreu na espécie, ao menos até o presente momento. Precedentes do C. STJ.

III - Além disso, descabe ao Poder Judiciário firmar o exaurimento finalístico da contribuição social a que alude o artigo 1o da Lei Complementar n. 110/2001, pois tal medida representaria irrogar-se titular de função inerente ao Poder Legislativo, a quem compete o exercício desta espécie de valoração.

IV - Nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da causa.

V - Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.